Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CAESB. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO.
1. É indevido o protesto efetuado depois de quitada a dívida, sendo ônus de quem o promoveu arcar com os custos do seu cancelamento.
2. O protesto indevido em nome do consumidor gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 5.000,00, fixado por sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação e está de acordo com os precedentes desta Turma Recursal (Acórdãos 1730013, 1729771, 1729964, 1682133, 1669029 e 1639508).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.